Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717868-48.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: JOAO MAURO GARCIA JACOB, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO PELO TEMA 1.021 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. AFASTADA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANALISAR CAUSAS ENVOLVENDO RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE DÉFICIT NAS RESERVAS TÉCNICAS. MÉRITO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NÚMERO 1.312.736. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO APÓS PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR EM VERTER OS VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR DESPROPORCIONAL. 1. Nos casos de revisão do valor de benefício para incluir as horas extraordinárias concedidas pela Justiça do Trabalho, é incontestável que as premissas jurídicas a serem aplicadas encontram fundamento no Recurso Especial número 1.312.736/RS (tema 955), descabendo aguardar a solução proposta para as demais verbas remuneratórias eventualmente incorporadas ao salário do trabalhador, consoante destacado nos Recursos Especiais número 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (tema 1.021). Preliminar de suspensão do feito afastada. 2. Legítima a inclusão do patrocinador no polo passivo da demanda, buscando – desde já – imputar-lhe a responsabilidade do aporte à entidade de previdência, nas causas ajuizadas antes do julgamento do Recurso Especial número 1.312.736/RS. 2.1 O autor, enquanto destinatário dos benefícios da PREVI, possui interesse de agir na recomposição do fundo de reserva, a fim de ter recálculo no valor do seu benefício previdenciário. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva extirpadas. 3. Como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário número 586.483, os contratos de trabalho e de previdência são autônomos e independentes entre si, de modo que discussões envolvendo a relação previdenciária, embora possam ter origem na relação trabalhista, não se submetem à competência da Justiça do Trabalho. Firmada a competência da Justiça Comum para julgar a demanda revisional do benefício complementar. 4. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. A causa de pedir na presente ação (revisão de benefício) é diversa daquela objeto da reclamatória trabalhista (pagamento de horas extras). Preliminar de coisa julgada rejeitada. 5. O entendimento sumulado no verbete número 291 do Superior Tribunal de Justiça destaca a prescrição quinquenal para complementação de valores de aposentadoria. É oportuno ressaltar que se prescrição houvesse atingiria apenas os pagamentos já realizados antes do quinquênio anterior à propositura da ação, sendo descabida, conforme remansosa Jurisprudência, a incidência da prescrição total, ou de fundo de direito, no caso em questão. Prejudicial de mérito rechaçada. 6. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial número 1.312.736, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu pela impossibilidade de revisão do benefício complementar quando baseado no não pagamento de verbas trabalhistas à época da vigência do contrato de trabalho, devendo tal prejuízo ser buscado por meio de Ação de Perdas e Danos contra a entidade patrocinadora, e não via a revisão do benefício. 6.1. Em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica, no entanto, optou-se pela modulação dos efeitos de tal entendimento, excepcionando-se deste as ações ajuizadas antes do julgamento do referido precedente. 6.2. Para esses casos, o Tribunal reconheceu a possibilidade de revisão do benefício, desde que operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em Liquidação de Sentença, por meio de estudo atuarial específico para cada caso. 7. A Jurisprudência é uníssona em considerar a responsabilidade do patrocinador pela recomposição da reserva matemática, pois tal defasagem decorreu de ato ilícito do próprio empregador. 8. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado. 9. Recurso do patrocinador conhecido e não provido. Recurso da entidade de previdência conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, inciso IV, 17, parágrafo único , 18, caput e §3o, e todos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes, todos do Código Civil; 27 da Resolução CGPC, e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à dos reflexos , reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação da aposentadoria, ensejando enriquecimento indevida da parte recorrida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 85, caput, e §2o do CPC, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo , porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIOS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve seguir no tocante à indicada afronta aos artigos 14, inciso IV, 17, parágrafo único , 18, caput e §3o, e todos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes , todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 27 da Resolução CGPC, e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido o AgInt nos EDcl no AREsp 1551610/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 14/9/2020. Igualmente, não deve subir o recurso quanto à alegada transgressão ao artigo 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023